Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-90.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c.c. repetição de indébito – IPTU – Sentença de procedência. Loteamento Fazenda Dona Carolina, aprovado e recebido por Decretos Municipais. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei Municipal no 3.505/2001. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c.c. repetição de indébito – IPTU – Sentença de procedência. Loteamento Fazenda Dona Carolina, aprovado e recebido por Decretos Municipais. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei Municipal no 3.505/2001. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do mérito do ARE no 1245097/PR, Tema no 1.084, que adotou entendimento diverso, reconhecendo legítima a incidência de IPTU sobre imóvel novo, ainda que não inserido na planta de valores, quando houver previsão legal estabelecendo os critérios para a avaliação técnica do imóvel. Acórdão modificado. Recurso provido.